Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo n.: 0729833-86.2019.8.07.0001 Apelante(s): ROGERIO PEREIRA VIEIRA Apelado(s): BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rogério Pereira Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 17964839) que, nos autos da ação indenizatória movida pelo apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do apelado, de incompetência do juízo e a prejudicial de prescrição. No mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por alegado dano material e o condenou no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante correspondente a 12% (doze por cento) do valor da causa. Os embargos de declaração opostos pelo apelante foram desprovidos (Id 17964845). Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Rogério Pereira Vieira sob o fundamento de não ter vislumbrado a alegada hipossuficiência econômica, pois o comprovante de rendimentos anuais do requerente é superior a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e as despesas apresentadas para pagamentos de plano de saúde indicam capacidade de pagamento do requerente (Id 17964786, p.1-2). As custas foram pagas e o processo teve seu trâmite normal. Ocorre que, o autor, ora apelante, requereu novamente os benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal, vindo o recurso de apelação desacompanhado de preparo (Id 17964848). Para fundamentar seu pedido, o agravante aduz ter despesas com saúde e medicamentos de uso contínuo e com plano de saúde que precisa custear para si, esposa e filha. Afirma ser diabético, ter pressão alta, colesterol alto e, no momento, necessita da justiça gratuita para pleitear os seus direitos sem prejuízo de seu sustento e de sua família, porque seus ganhos mensais líquidos são inferiores a dez salários mínimos. Assinala a presunção de veracidade da insuficiência de recursos gerada pela declaração pessoal e não obstar a concessão da benesse a contratação de advogado para assisti-lo em juízo, bem como não se exigir condição de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça. Por essa razão, requer a concessão da justiça gratuita conforme pedido realizado na exordial ou, subsidiariamente, o deferimento parcial do benefício almejado para suspender a condenação dada em sentença e para evitar eventuais cobranças de honorários de sucumbência em conformidade com o art. 98, §§ 3o e 5o, do CPC[1]. O apelado, em contrarrazões recursais (Id 17964859) pleiteia a condenação do apelante em custas e honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Decido. Renova o apelante o pleito de gratuidade de justiça nesta instância revisora, depois de lhe ter sido indeferida essa benesse por ocasião do recebimento da petição inicial. Verifico não ter ele se insurgido contra o pronunciamento judicial que em primeira instância a ele negou o benefício da justiça gratuita. Poderia tê-lo feito, manejando, nos termos da legislação processual civil (art. 1.015, V, do CPC[2]), o competente recurso de agravo de instrumento. Não o fez, todavia. A inércia fez operar a preclusão. Não pode agora o apelante revolver o tema, especialmente porque se limitou a reproduzir os argumentos invocados ao tempo de formulação do pedido nos autos da ação indenizatória. A simples renovação do pedido de concessão do benefício, após haver se conformado com a decisão que a negou encontra intransponível obstáculo em regra posta no art. 1.009, § 1o, do CPC[3]. Solução diversa haveria para o caso de agora, no apelo, haver arguido fato novo e relativo a situação ocorrida posteriormente à prolação do decisum com o qual se conformou. Tal, entretanto, não se verifica na hipótese concreta. Optou o ora apelante por não impugnar a decisão de indeferimento de gratuidade de justiça proferida em primeira instância a tempo e modo certo. Exerceu o direito de não recorrer, que é desdobramento do exercício do direito de ação. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE A PEDIDO. LEI N. 7.479/86. LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL. DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A LICENÇA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos exatos termos do novo Código de Processo Civil, contra decisão que indeferir o benefício da gratuidade de justiça, caberá agravo de instrumento. 2. Não tendo a parte manejado o recurso cabível, no momento oportuno, não se revela possível a sua rediscussão em sede de apelação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1061589, 07068042420178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, inviável a análise da reiteração do pedido em razão da preclusão temporal. (...) (Acórdão 1187893, 07063052620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CURADORIA DE AUSENTES. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADVOGADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ART 101, PAR. ÚNICO. CONCESSÃO GRATUIDADE NÃO AUTOMÁTICA. 1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. 3. Ademais, o patrocínio da causa pela Curadoria de Ausentes não implica em concessão automática do benefício da gratuidade, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência que, no caso, não foi possível em razão da citação ficta. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Concretizada a comprovação do pagamento das custas iniciais sem ressalva sobre a persistência no interesse na obtenção da gratuidade de justiça, fica inviabilizada a adoção de comportamento tendente a impugnar tardiamente o pronunciamento de indeferimento da justiça gratuita. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante a previsão expressa do art. 6o do CPC[4] e implícita extraída do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[5]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento para a celeridade e a economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[6], CF). Praticado o ato de recolhimento das custas iniciais pela parte, considero contraditório o comportamento superveniente adotado pelo agravante de insurreição contra o pronunciamento judicial que lhe indeferiu a benesse desde o início do processamento da demanda indenizatória. Superada a questão concernente à concessão da gratuidade de justiça no processo de origem pelo comportamento assumido pela agravante de recolher as custas iniciais, em vez de insistir na concessão da gratuidade de justiça, mediante a abertura da via recursal para impugnar o indeferimento da benesse, verifico haver se consolidado, inegavelmente, situação supressiva do interesse recursal, de acordo com a previsão do art. 1.000 do CPC[7], a configurar preclusão lógica. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[8], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[9], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO ao apelante que realize o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [6] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [8] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;